Tribunal: TJSP
Processo: 1004596-79.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – Explosão oriunda de vazamento de gás que acarretou lesões corporais - Ação amparada na desídia da concessionária de serviços públicos - Matéria que se insere na competência da 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público - Resolução no

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – Explosão oriunda de vazamento de gás que acarretou lesões corporais - Ação amparada na desídia da concessionária de serviços públicos - Matéria que se insere na competência da 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público - Resolução no 623/2013, artigo 3o, I. 7, "b" – Ação conexa apreciada pela c. 7a Câmara de Direito Público – Art. 105 do Regimento Interno – Prevenção da Câmara que primeiro conheceu da causa - Redistribuição determinada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000105001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004596-79.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ALVES LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados COMPANHIA DE GÁS DE
SÃO PAULO COMGÁS e ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, determinando a
redistribuição dos autos à c. 7a Câmara de Direito Público desta e. Corte. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), GILBERTO LEME E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004596-79.2015.8.26.0100 - V. 46392
2-g
COMARCA: SÃO PAULO V. CENTRAL 28a V. CÍVEL
APELANTE (S): JOSÉ ALVES LIMA
APELADO (S): COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS; ALLIANZ SEGURO S/A
JUIZ (A): THANIA PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO CARDIN
VOTO No 46392
COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL
DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS –
Explosão oriunda de vazamento de gás que acarretou
lesões corporais - Ação amparada na desídia da
concessionária de serviços públicos - Matéria que se insere
na competência da 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito
Público - Resolução no 623/2013, artigo 3o, I. 7, “b” Ação
conexa apreciada pela c. 7a Câmara de Direito Público
Art. 105 do Regimento Interno Prevenção da Câmara
que primeiro conheceu da causa - Redistribuição
determinada - Recurso não conhecido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
992/993 que julgou extinta ação de indenização por danos morais e materiais,
fundada em responsabilidade civil extracontratual de concessionária de
serviços públicos. O apelante aduz, em suma, cerceamento de defesa; afirma
que o acidente causado pela apelada acarretou-lhe diversos transtornos e
sofrimento a ensejar o dever de indenizar, cujo valor deve observar a
proporcionalidade e razoabilidade; a correção monetária e juros de mora
devem incidir desde o evento danoso (fls. 995/1.012).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
1.016/1.028 e fls. 1.030/1.062.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004596-79.2015.8.26.0100 - V. 46392
3-g
A presente ação foi proposta visando o autor haver
indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de ter sido
vítima de explosão oriunda de vazamento de gás em duto subterrâneo de
responsabilidade da apelada.
Com efeito, a discussão envolve responsabilidade
extracontratual de concessionária de serviço público de distribuição de gás
canalizado. Destarte, referida matéria não se insere na competência desta
Terceira Seção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras), mas afeta a uma das
Câmaras compreendidas entre a 1a e 13a da Seção de Direito Público, nos
termos do art. 3o, I.7, 'b', da Resolução no 623/2013, que dispõe: “Ações de
responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos: (...) b.
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam
respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o
desta Resolução (...)”. A propósito do tema, confiram-se precedentes recentes
do c. Órgão Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação que envolve
pedido de indenização por danos causados aos imóveis dos
autores em decorrência de inundação provocada por obra
de responsabilidade da COMGÁS (concessionária de
serviço público). Competência recursal que, nesse caso,
deve ser definida nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o,
da Resolução no 623/2013, que prevê a competência da
Seção de Direito Público para "Ações de responsabilidade
civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de
serviço público, que digam respeito à prestação de serviço
público". Precedentes. Conflito procedente. Competência
da 7a Câmara de Direito Público”1.
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
1. A hipótese descrita na vestibular (art. 103, RITJSP) não
se circunscreve a hipótese de fixação de competência
recursal de que cuida o art. 5o, §1o, da Res. 623/13, porque
1 CC no 0015023-25.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. em 08/05/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004596-79.2015.8.26.0100 - V. 46392
4-g
não se cogita da existência de relação contratual de
prestação de serviços entre as partes litigantes, mas de
responsabilidade civil aquiliana da concessionária de
serviço público, daí sendo caso de reconhecer a
competência das c. Câmaras que integram a Seção de
Direito Público deste e. sodalício, como dispõe o art. 3o,
I.7, Res. 623/2013, com a redação da Res. 648/14, vigente
quando da distribuição (08.07.2015), exegese não alterada
pela superveniente Res. 736/2016. 2. Conflito de
competência julgado procedente para o fim de fixá-la
junto à c. Câmara suscitante”2.
Ressalte-se que, a despeito do reconhecimento da
conexão com a ação no 1004335-10.2015.8.26.0100, não houve julgamento
conjunto, cujo recurso de apelação foi apreciado pelo i. Des. FERNÃO
BORBA GRANCO, integrante da c. 7a Câmara de Direito Público, por voto
proferido em 12/11/2018. E, nos termos do art. 105 do Regimento Interno
desta c. Corte, “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
Ante o exposto, não conheço do recurso,
determinando a redistribuição dos autos à c. 7a Câmara de Direito
Público desta e. Corte.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
2 CC no 0057691-16.2016.8.26.0000, Rel. Des. Artur Marques, j. em 16/02/2017.